Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-56.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-56.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), REFORPES RECUPERADORA DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME - CNPJ: 33.717.455/0001-81 (AGRAVADO), PAULO ALBERTO VAN NEUTGEN - CPF: 338.076.639-91 (AGRAVADO), JONAS TOALDO - CPF: 285.418.639-72 (AGRAVADO), OSVIN TREDER - CPF: 284.102.979-49 (AGRAVADO), IRACEMA KLEGIN TREDER - CPF: 992.073.971-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL PRESTADO – CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, razão pela qual o avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado l
ocupletamento do avalista
, o que não restou comprovado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face da empresa Reforpes Recuperadora de Máquinas Pesadas Ltda. - ME., de Paulo Alberto Van Neutgen, de Jonas Toaldo, de Osvin Treder e de Iracema Klegin Treder, e, com isso, manteve a sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos avalistas, em razão da perda da eficácia da garantia, pelo desaparecimento da natureza cambiária do título, motivada pela prescrição da pretensão executória, e, com isso, julgou o extinto o processo, em relação aos devedores avalistas, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgando procedente, contudo, os pedidos formulados em relação à empresa requerida Reforpes Recuperadora de Máquinas Pesadas Ltda. – ME, para condená-la ao pagamento do valor descrito na inicial, acrescido dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Neste momento, o banco agravante sustenta, em breve resumo, que o aval é instituto de garantia atrelado ao direito cambiário e corresponde a uma garantia firmada por terceiro ao avalizado, pagamento do título.

Nesse sentido, afirma que, tendo os agravados figurado como avalistas no contrato em questão, resta evidente que estes são coobrigados solidários do contrato, pois se comprometeram a garantir o adimplemento da dívida.

Argumenta que a garantia dada na constituição do título de crédito tem caráter pessoal, razão pela qual o avalista é responsável solidário pela dívida, nos termos do artigo 899 do CC.

Alega que a dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prescricional de cinco anos, que está previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, ressaltando que, uma vez escoado o prazo trienal, a cédula apenas perde a eficácia executiva, não restando descaracterizada como título de crédito com natureza cambial, tampouco afastando as garantias prestadas.

Ao final, pugna pelo provimento deste agravo, a fim de que seja provido o apelo interposto, a fim de reconhecer a legitimidade passiva dos avalistas, ora agravados.

As contrarrazões vieram ao id. 72125985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão, que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face da empresa
Reforpes Recuperadora de Máquinas Pesadas Ltda. - ME.
, de
Paulo Alberto Van Neutgen,
de
Jonas Toaldo,
de
Osvin Treder
e de
Iracema Klegin Treder
, e, com isso, manteve a sentença, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Cobrança que reconheceu a ilegitimidade passiva dos avalistas, em razão da perda da eficácia da garantia, pelo desaparecimento da natureza cambiária do título, motivada pela prescrição da pretensão executória, e, com isso, julgou o extinto o processo, em relação aos devedores avalistas, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgando procedente, contudo, os pedidos formulados em relação à empresa requerida
Reforpes Recuperadora de Máquinas Pesadas Ltda. – ME.

Pois bem.

Como realçado na decisão agravada,
o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação de Ação de Cobrança em face da empresa
Reforpes Recuperadora de Máquinas Pesadas Ltda. - ME.
, devedora principal, de seus avalistas
Paulo Alberto Van Neutgen,
de
Jonas Toaldo,
de
Osvin Treder
e de
Iracema Klegin Treder
, lastrada no inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial no 21/96171-9, vencida em
01 de novembro de 2008
, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – id. 67167957 - Pág. 6/12 (fls. 64/70).

Como a ação foi proposta em
13 de dezembro de 2012,
ou seja, após o prazo prescricional trienal para o ajuizamento da pretensão ação executória
, a magistrada, verificando o desaparecimento da natureza cambiária da cédula de crédito, reconheceu a perda da eficácia da garantia, e, com isso, a impossibilidade de responsabilização dos garantidores do título, pela dívida cobrada.

Com base nesse fundamento, reconheceu a ilegitimidade passiva dos avalistas demandados, razão pela qual, em relação a eles, julgou o extinto o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, uma vez prescrita a ação cambiária, ou seja, decorrido o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução, é perfeitamente cabível o ajuizamento da ação de conhecimento, com vistas à persecução do crédito reclamado, exatamente como fez o banco apelante, ora agravante, ao propor esta ação de cobrança, porquanto, a despeito do exaurimento do prazo prescricional da pretensão executória, que, no caso, é de 03 (três) anos (art. 70 da LUG), remanesceu a possibilidade de recebimento da dívida, por meio da ação de cobrança, uma vez que ainda não esgotado o prazo prescricional fatal de 05 (cinco) anos, previsto no §5o do artigo 206 da Lei Substantiva Civil.

Todavia, prescrito o título de crédito, pela inércia do credor em promover a ação cambiária no prazo trienal legal, o avalista não pode mais ser compelido ao seu pagamento, uma vez que o aval tem por escopo garantir o pagamento do
título executivo
e não o negócio causal que lhe deu origem, e que fundamenta o pedido da ação de conhecimento.

A exceção se aplica em caso de locupletamento do avalista, o que não restou demonstrado na hipótese.

Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. I. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie. II. Recurso especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1022068 SP 2008/0008232-2, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AVAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 3. CODEMANDADO FIRMOU CONTRATO COMO AVALISTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível entender que o recorrente impugnou o fundamento do acórdão recorrido, o que consequentemente afasta o óbice da Súmula 283/STF. 2. Não se mostra afrontado o art. 535 do Código de Processo Civil/1973, pois, de um lado, não existia omissão a ser suprida, porquanto a questão da legitimidade do segundo demandado foi expressamente tratada pelo Tribunal a quo. 3. O acórdão assinalou que o codemandado firmou o contrato na qualidade de avalista e que, em razão da prescrição da ação executiva, o aval perdeu a sua eficácia. Aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno parcialmente provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 916380 RS 2016/0119681-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

Apenas para registro, seguem precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, a obrigação monitória não alcança os devedores solidários em decorrência do aval prestado, uma vez que a perda da força executiva do título acarreta também a perda da eficácia do aval, em face da sua natureza cambial. 2- No presente caso, resta ausente a probabilidade de direito do Recorrente, a ensejar o provimento do recurso, porquanto a cédula de crédito estava vencida e perdeu a eficácia de título executivo, fato que afasta a validade da garantia.
(N.U 1009861-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA PETIÇÃO EXORDIAL – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO AVALIZADO PELO CORRÉU – DESAPARECIMENTO DOS INSTITUTOS CAMBIÁRIOS, ENTRE ELES O AVAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PELO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO AVALISTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. (...) Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)” (STJ – 4a Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 2. Não há falar em cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova pericial contábil devotada à demonstração de particularidade diversa da indicada na fase própria de especificação de provas a produzir, ou seja, não há nulidade da sentença pela falta de produção de prova não requestada especificamente pela parte. 3. “É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à ilegitimidade do avalista para responder por dívida inscrita em título de crédito que sofreu a prescrição, salvo quando demonstrado seu locupletamente ilícito, circunstância não aventada no caso” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1069635/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 19/08/2014, DJe 01/09/2014).
(N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/05/2020
)

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – CITAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 531/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que uma vez prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o avalista pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie. O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em título de crédito prescrito é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil/2002, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (Súmula 503/STJ). A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 700 do Código de Processo Civil). Nos termos do disposto na Súmula 531 do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” “(...) 2.

Caso

em que a ação monitória cobra cheques não pagos, devendo a correção monetária ser calculada a partir do vencimento dos títulos. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 139.391/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017). “(...) O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência

dos

juros

de

mora,

a

qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 8/4/2014). Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 5. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os

fundamentos

da

decisão

regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 782.176/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

(N.U 0009949-40.2011.8.11.0015, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA - PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA – INSUBSISTÊNCIA DO AVAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS : ACOLHIDA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS VIAS ORDINÁRIAS – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 206, § 5o, INCISO I, CC/02 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LEVANTAMENTO DA HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE A. M. DA SILVA LTDA. E OUTRO(s) PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PACTUAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 295 DO E. STJ – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO RELATIVA FIXADA PELA LEI ESTADUAL No. 7603/2001 –– AUSÊNCIA DE DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM EQUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Com a perda da eficácia do título de crédito, subsistindo a obrigação principal, incidem as regras gerais fixadas no Código Civil quanto ao prazo prescricional, portanto, a prescrição ocorre somente após o decurso de 5 (cinco) anos, conforme consignado no artigo 206, §5o, inciso I, do CC/02. 2. (...)
(N.U 0063328-04.2012.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2013, Publicado no DJE 17/12/2014)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021